Tribunal: TJDFT
Processo: 0700801-30.2015.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: reconhecer o direito à contagem especial de tempo de serviço prestado em condições insalubres e pagamento de abono de permanência. Recurso da autora postula a reforma da sentença que julgou o pedido improcedente. Recurso extraordinário em face do acórdão da Turma que manteve a sentença.
2 – Juízo de retratação. Acórdão da Turma que contraria a tese firmada em Recurso Extraordinário com repercussão geral. Na forma do art. 1.040, inciso II, do CPC, publicado o acórdão paradigma “o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;”.
3 – Servidor público. Conversão em tempo comum o período prestado em condições especiais. O STF, no Recurso Extraordinário 1.014.286/SP, com Repercussão Geral, Tema 942, firmou a tese de que “Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República”.
4 – Conversão do tempo em condições especiais em tempo comum. Subsunção do caso concreto à Tese fixada pelo STF. A pretensão da parte autora é o reconhecimento do direito à conversão de tempo de serviço em condições especiais, em tempo comum, que alega ter prestado junto à Secretaria de Estado de Saúde, na função de odontóloga, em condições especiais a partir de 03/05/1985, para fins de perceber o abono de permanência. A servidora tem direito à conversão, em tempo comum, do tempo laborado em condições especiais que a Administração já considerou. Embora a instrução da inicial seja deficiente, não obstante quase 1.500 páginas de documentos desnecessários à corroborar os fatos, e dos Laudos Técnicos das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT (ID 316652 – PAG 27-57, ID 316652 – PAG 141, ID 316653 – PAG 51) não se possam extrair, com precisão, quais os períodos entre maio de 1985 e maio de 2012 a servidora efetivamente trabalhou em condições especiais, pois há entre os laudos divergências entre esses mesmos espaços de tempo, além de que não se dera de forma contínua e permanente, é certo que, consoante o recente entendimento fixado pelo STF no Tema 942, é possível a conversão, em tempo comum, o período exercido em condições especiais, devendo a Administração promover os registros afins nos assentamentos funcionais da servidora.
5 – Abono de permanência. O artigo 40, § 19 da Constituição Federal, com redação então dada pela EC 41/2003, dispunha: § 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1o, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1o, II.” A alteração da redação desse dispositivo promovida pela EC 103/2019, dispõe: § 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)”. A conversão, em tempo comum, do período trabalhado em condições especiais promove uma alteração do tempo necessário para aposentadoria, permitindo ao servidor cumprir os requisitos à jubilação mais cedo, assegurando àquele que permanecer em atividade o direito ao abono de permanência.
6 – Valor da condenação. Da planilha apresentada pela autora relativo ao valor devido não se pode precisar quando foi elaborada, tampouco se contém atualização (ID 3116650). O réu traz uma planilha informando o valor de R$ 35.683,08, emitida em 27/02/2015, pelo que a acolhe como correta, diante de que não há elementos para desconsiderá-la. Recurso a que se dá provimento, no exercício da retratação prevista no art. 1.040, inciso II, do CPC, para julgar os pedidos procedentes para que a Administração promova a conversão, em tempo comum, do período efetivamente prestado em condições especiais e realize os registros afins nos assentos funcionais do servidor, bem como promova o pagamento do abono de permanência no valor de R$ 35.683,08, com correção monetária pelo IPCA-e a partir de 27/02/2015 e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09 (RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX), a partir da citação.
7 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E